Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713213-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, CASSIUS CLAY RESENDE BOECHAT D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à primeira executada e determinou a suspensão do feito em relação ao segundo executado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, uma vez que decisão que extingue parcialmente o processo é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 18:01:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador